Tribunal: TJES
Processo: 5008410-52.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008410-52.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: NATALIA NOGUEIRA NUNES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada em desfavor do PicPay e do Banco Original, na qual o autor aduz que o PicPay reduziu o seu limite de crédito, sendo que o limite era de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) e que somente descobriu tal fato quando foi ao supermercado realizar compras e teve a sua compra negada por falta de limite. Pleiteou o restabelecimento do limite do cartão de crédito e a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais.

Em sede de contestação, o PicPay, ora Recorrente, suscitou a ilegitimidade passiva da PicPay. No mérito, foi devidamente demonstrado que a diminuição do limite é legítima, visto que a própria Autora aceitou tal cláusula no contrato de adesão.

Em sede de

sentença (ID 5423634) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, do limite do cartão n. 2227 **** **** 8023 de titularidade da requerente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 54236262),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5423682). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de recurso, esta não merece prosperar, pois trata-se de uma relação de consumo em que houve a contratação da prestação de serviço fornecido pela Recorrente. De modo que esta integra a cadeia de fornecedores, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos sofridos pelos consumidores, independentemente da existência de culpa.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Impende consignar, inicialmente, que é incontroverso a redução do limite do cartão de crédito da parte autora, vez que em contestação as partes requeridas confessam a redução e, dessa forma, tenho por incontroverso tal fato, nos termos do artigo 374, inciso II do CPC/15.

Vale ressaltar que fora invertido o ônus da prova em decisão de ID 19081974, determinando as requeridas que esclarecessem a respeito do limite que a parte autora possuía em seu cartão, bem como os motivos que o fizeram chegar a zero.

Nesses moldes, embora as requeridas tenham pautado sua defesa sob o argumento de que houve condutas contrárias aos termos de condições e uso da plataforma, vejo que nenhuma das requeridas demonstram com clareza o que de fato teria sido violado, de modo que não é possível identificar eventual conduta em desfavor da parte autora, bem como não se observa da alegação da defesa eventual recalcitrância da parte requerente em relação aos pagamentos, ou a existência de inadimplência recorrente, o que, em tese, poderia autorizar reavaliação do limite.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do

risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da

colocação do serviço no mercado de consumo.

No caso em voga, nenhuma das excludentes de responsabilidade se verifica, estando cristalinamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela ré, autorizando a indenização correspondente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que os danos morais restaram caracterizados. Pois, a parte Requerente, ora recorrida, experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, especialmente com relação ao tempo gasto tentando solucionar o problema e com relação ao prejuízo à liberdade financeira da requerente, ora recorrida.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)